Tribunal: TJDFT
Processo: 0755502-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PASSAGENS PROMO CANCELADAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela ré nos quais afirma que há contradição no acórdão, uma vez que teria sido obrigada a ressarcir à embargada montante relativo a serviço que foi por ela efetivamente utilizado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não se sustenta. A embargante não foi condenada a ressarcir nenhum valor. Foi imposta condenação ao pagamento de indenização por danos materiais suportados pela embargada com a aquisição de novas passagens, uma vez que aquelas que haviam sido adquiridas da embargante não puderam ser utilizadas em razão de seu descumprimento contratual. Não há violação ao art. 884 do Código Civil.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Não se verifica nítido intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.